Tribunal: TCU
Processo: 028.831/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 148/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao representante, sem prejuízo de dar ciência à Caixa Econômica Federa das seguinte falhas e fazer a seguinte comunicação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.831/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Griaule Ltda. (05.248.770/0001-7). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: André de Sá Braga (11657/OAB-DF), representando Griaulo Biometrics Ltda. 1.7. Ciência/Comunicação: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 199/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. falhas textuais no edital, a exemplo dos seus itens 6.4.1, 7.12 e 6.5.5.2, que preveem, respectivamente, o envio pelas licitantes de planilha de composição de preços e o exame pela Caixa da aceitabilidade dos preços global e unitários propostos, não tendo-se exigido efetivamente planilha de custos das licitantes e sendo o preço global o critério de aceitabilidade e de julgamento das propostas, contrariando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previstos no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016; 1.7.2. comunicar ao Conselho Federal de Contabilidade sobre diferentes valores informados de capital social da sociedade empresária T4ISB Tecnologia e Participações Ltda. (31.122.819/0001-55) constantes de diferentes documentos jurídicos e contábeis, como na 3a Alteração e Consolidação do Contrato Social, de 8/10/2020 (capital social de R$ 937.756,00 - peça 4), no Balanço Patrimonial de 2021, no sistema Sped (R$ 1.000,00 - peça 26) e na Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante - ACF (R$ 1.000,00 - peça 20), para providências que julgar cabíveis.